Tribunal: TJPA
Processo: 0821413-30.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0821413-30.2023.8.14.0401

RECORRENTE: TIAGO DE SOUZA BARROSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA DA EXCLUDENTE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do d. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA, que pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. O recorrente pleiteia o reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, requerendo a impronúncia. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se,
in casu,
a legítima defesa pode ser reconhecida nesta fase processual, afastando a pronúncia do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na decisão de pronúncia, o d. Juízo
a quo
não realiza juízo de certeza, mas sim de admissibilidade da acusação, em observância ao princípio
in dubio pro societate
. Presente prova da materialidade e indícios de autoria, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a configuração ou não da legítima defesa.

4. A prova colhida, incluindo laudo cadavérico e depoimentos testemunhais, não evidenciam de forma inconteste a legítima defesa alegada. Constatadas versões conflitantes e ausência de elementos que demonstrem, de modo inequívoco, a alegada excludente, deve-se reservar tal análise para o Tribunal do Júri.

5. Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reforça a competência do Júri para a análise aprofundada de teses defensivas conflitantes em casos de crimes dolosos contra a vida. [STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/05/2022].

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em Sentido Estrito improvido.

“1. A excludente de ilicitude de legítima defesa, quando não incontroversa, não afasta a decisão de pronúncia, devendo ser analisada pelo Conselho de Sentença.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: arts. 121, §2º, IV, e 413, §1º, do Código Penal; art. 410 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por TIAGO DE SOUZA BARROSO, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. juízo de direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da comarca da Capital-Pa, que o pronunciou nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (Num. 17987536 - Pág. 1), cometido em face de vítima Davis Orias Neves Sarmento, e, em consequência, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado se irresigna e recorre, requerendo, em síntese, o reconhecimento da excludente de ilicitude, qual seja, a legítima defesa (Num. 17987538 - Págs. 1-4).

Contrarrazões pugna pela manutenção integral da sentença de pronúncia (Num. 17987541 - Págs. 1-5).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 17987542 - Págs. 1-2).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Num. 18021840 - Págs. 1-7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao júri popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Nas razões recursais, o recorrente postula por absolvição pela suposta configuração de legítima defesa, o que não merece acolhimento.

Explico.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do laudo pericial (Num. 23127958 - Págs. 14-15). Ademais, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a alegada legitima defesa.

O depoimento em sede policial da Sra. Marcia Cristina Neves Sarmento, assim relatou (Num. 17987459 - Pág. 1):

“
QUE hoje 31.10.2023, por volta 14hs30min., a declarante estava na porta de sua casa quando presenciou DAVID E THIAGO, iniciarem outra discussão bastante acalorada em via pública, QUE estavam as margens do canal Água Cristal;
QUE viu quando Thiago usando uma chave de fenda, desferiu dois golpes contra DAVID na região do estômago e pescoço
; (...) Grifo nosso.

No mesmo sentido foi o depoimento em juízo do Policial Militar Thiago Barbosa Teixeira (Num.

17987531-04min05seg):

“Que o irmão do acusado estava bastante nervoso, que seu irmão não era homicida, que seu irmão poderia está dois endereços possíveis, um no Marajó e outro Icoaraci, forneceu o endereço de Icoaraci, fizemos a diligência, foi quando o acusado foi localizado na sua residência na companhia da sua esposa e sua filha, não ofereceu resistência a prisão
, disse que o sujeito a vítima foi no dia anterior a sua residência sob efeito de álcool e ofendeu sua esposa e com palavras de baixo calão, que hoje a vítima novamente começou a ofender e quando ceifou a vida vítima
.”.

No interrogatório, o recorrente que confessa que praticou o delito, mas afirma ter agido em legítima defesa própria e de terceiro (sua esposa).

Por outro lado, o laudo cadavérico aponta que foram desferidas na vítima, 03 (três) perfurações, nas regiões do peito (região esternal), na mão (no quinto quirodáctilo esquerdo) e na região abdominal. Conjugado a isso, não houve exame que apresentasse qualquer escoriação ou hematoma que indique ter havido, de fato, qualquer luta corporal entre o recorrente e a vítima.

Dessa forma, a alegação da legítima defesa não merece guarida nesse momento, tendo em vista que os fatos não apontam de forma inconteste para a excludente de ilicitude.

Destarte, restando dúvida manifesta quanto a existência de legítima defesa, esta deve ser examinada e julgada pelo Conselho de Sentença, em análise fático probatória aprofundada. É o que nos ensina Paulo Rangel:

“A lei impede que o juiz absolva sumariamente quando a defesa alega, por exemplo, legítima defesa e inimputabilidade por doença mental, pois a questão da legítima defesa deverá ser decidida pelos jurados.” (in Direito Processual Penal, Lúmen Juris, 16ª Ed., p. 609). Grifo nosso.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Superior.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3.
O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri
, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação alhures, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, 21/02/2025